Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004855-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DA COSTA - CPF: 408.198.331-34 (RECORRENTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 35.642.768/0001-43 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO PROPOSTA CONTRA UNIMED AGRESTE – CITAÇÃO DA UNIMED CUIABÁ – CONTESTAÇÃO PELA UNIMED CUIABÁ COM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIMED AGRESTE – CONDENAÇÃO DE AMBAS AS UNIMEDS – IRREGULARIDADE PROCESSUAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VÍCIOS E NOVA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

Não tendo havido a efetivação da citação da promovida Unimed Agreste, única parte incluída no polo passivo, não se pode admitir, a despeito de eventual responsabilidade objetiva e solidária, haver condenação de parte não incluída no polo passivo pelo consumidor, uma vez que o magistrado deve se ater aos pedidos e partes indicados na inicial, salvo eventual aditamento para inclusão de nova parte.

Não havendo citação da Unimed Agreste inocorreu a formalização válida do processo, pois esta não chegou a integrar a lide, ante a ausência de expedição de mandado ou carta de citação.

A nulidade dos atos processuais por ausência de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Anulação da sentença com a declaração de nulidade dos atos processuais e determinação para retorno dos autos à origem para citação, eventual aditamento e nova instrução e julgamento.

Sentença anulada.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela Unimed Cuiabá, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de dano material e moral, bem como em obrigação de fazer, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a parte reclamada a realização da a empresa Reclamada autorize imediatamente a realização da “Angioplastia Coronária com STENTS Farmacológicos”, internação em leito de UTI e TODOS OS DEMAIS PROCEDIMENTOS, TRATAMENTOS, EXAMES E INTERNAÇÕES que a equipe médica entender necessária, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa (não diária), no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), passível de majoração em ulterior decisão.

CONDENAR
a parte reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), valor este que de deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE) e acrescido de juros legais, ambos incidindo a contar dos respectivos pagamentos.

CONDENAR
a parte reclamada a indenizar a autora pelos danos morais por ela suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE) a contar da prolação da sentença, e acrescido de juros legais a partir da citação.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A Unimed Cuiabá, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não integra a lide, pois a ação fora proposta contra UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que é possível a negativa de atendimento com base em carência contratual, bem como que inexiste dano material e moral a ser indenizado.

Argumentou que o valor fixado a título de indenização é excessivo e deve ser reduzido.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que deve ser aplicada a teoria da aparência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando meticulosamente as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser anulada de ofício, uma vez que o trâmite processual possui irregularidade insanável que dever ser reconhecida, qual seja, a ausência de citação da UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, consoante passo a demonstrar.

A presente ação fora proposta unicamente contra a UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO visando a concessão da tutela de urgência para o fim de que a reclamada proceda a realização da “Angioplastia Coronária com STENTS Farmacológicos”, internação em leito de UTI e todos os demais procedimentos, tratamentos, exames e internações que a equipe médica entender necessária.

Não houve inclusão da Unimed Cuiabá no polo passivo, no entanto a liminar fora deferida nos seguintes termos:

Posto isso, com esteio nos fundamentos expendidos, e concorrendo os pressupostos do art. 300, do CPC
DEFIRO
a concessão da tutela de urgência para:

1.

DETERMINAR
que a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora reclamada, custeie todas as despesas necessárias à realização do procedimento cirúrgico a ser realizado conforme solicitação médica;

2.
Anoto à reclamada o prazo de 03 (três) dias para o cumprimento da liminar;

3.

ARBITRAR
, para caso de recalcitrância, multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com espeque no art. 297, parágrafo único do CPC.

Em razão do conteúdo da liminar deferida, houve expedição de mandado de citação e intimação para a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Não houve expedição de citação, por carta com aviso de recebimento para a UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Em audiência de conciliação constou o seguinte:

Após o início da sessão virtual, constatou-se a ausência da parte reclamada Unimed Metropolitana do Agreste, razão por que a conciliação restou prejudicada.

A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou contestação com preliminar de ilegitimidade passiva com os seguintes argumentos:

Trata-se a presente lide de discussão de autorização de liberação de consultas e tratamento médico pela UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE “Arapiraca”(...)

Ou seja, de forma voluntária informou ao D. Juízo que a mesma é parte legitima no processo, portanto, deverá ser declarada a ilegitimidade de ora contestante. Nota-se Excelência conforme demonstrado na carteirinha, bem como na própria carta de negativa acostada aos autos pela Reclamante o legitimado passivo nesta demanda é a UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE “Arapiraca”.

Em manifestação em relação à contestação da UNIMED CUIABÁ a parte promovente assim se manifestou:

Já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados ao final assinados, vem mui respeitosamente à presença deste d. Juízo para
denunciar conduta
por ocasião da cirurgia realizada, bem como,
INVOCAR QUESTÃO DE ORDEM em razão da apresentação de contestação por parte ilegítima, E REQUERER
O QUE SEGUE:

(...)

2) Acerca da "contestação" apresentada pela "Unimed Cuiabá", requer seja de plano desconsiderada em sua integralidade, visto que a mesma é parte ilegítima. Em momento algum a mesma foi demandada, tendo somente recebido intimação judicial em seu setor de Intercâmbio, visando acelerar o cumprimento da decisão liminar proferida em desfavor de outra unidade cooperada ao sistema singular "Unimed", qual seja, Unimed Arapiraca.

Mesmo diante dessa manifestação do consumidor, houve prolação de sentença na qual constou no cabeçalho os dados do processo tendo como promovida unicamente a UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, na qual houve afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com base na responsabilidade objetiva e solidária e, ao final, no dispositivo determinou o seguinte:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a parte reclamada a realização da a empresa Reclamada autorize imediatamente a realização da “Angioplastia Coronária com STENTS Farmacológicos”, internação em leito de UTI e TODOS OS DEMAIS PROCEDIMENTOS, TRATAMENTOS, EXAMES E INTERNAÇÕES que a equipe médica entender necessária, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa (não diária), no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), passível de majoração em ulterior decisão.

CONDENAR
a parte reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), valor este que de deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE) e acrescido de juros legais, ambos incidindo a contar dos respectivos pagamentos.

CONDENAR
a parte reclamada a indenizar a autora pelos danos morais por ela suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE) a contar da prolação da sentença, e acrescido de juros legais a partir da citação.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Consoante se verifica do dispositivo, a sentença condena “a reclamada” sem especificar qual delas, mesmo porque, repise-se, a ação fora proposta unicamente contra UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Com efeito, não tendo havido a efetivação da citação da promovida Unimed Agreste, única parte incluída no polo passivo, não se pode admitir, a despeito de eventual responsabilidade objetiva e solidária, haver condenação de parte não incluída no polo passivo pelo consumidor, uma vez que o magistrado deve se ater aos pedidos e partes indicados na inicial, salvo eventual aditamento para inclusão de nova parte.

Não havendo citação da Unimed Agreste inocorreu a formalização válida do processo, pois esta não chegou a integrar a lide, ante a ausência de expedição de mandado ou carta de citação.

A nulidade dos atos processuais por ausência de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

De rigor, assim, a anulação da sentença com a declaração de nulidade dos atos processuais e determinação para retorno dos autos à origem para citação, eventual aditamento e nova instrução e julgamento.

Ante o exposto, de ofício, ANULO a sentença prolatada e determino a baixa dos autos, nos termos acima expostos, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021